Tribunal: TJSP
Processo: 1107219-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Afiliação das autoras ao sistema CIELO para lhes possibilitar a realização de operações por cartão de crédito, mediante pagamento de comissão sobre o faturamento – Alegação de aplicabilidade do CDC em razão da Teoria Finalista Mitigada – Impossibilidade – Ausência de vulnerabilidade das autoras em razão dos serviços prestados pela ré, os quais foram

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Afiliação das autoras ao sistema CIELO para lhes possibilitar a realização de operações por cartão de crédito, mediante pagamento de comissão sobre o faturamento – Alegação de aplicabilidade do CDC em razão da Teoria Finalista Mitigada – Impossibilidade – Ausência de vulnerabilidade das autoras em razão dos serviços prestados pela ré, os quais foram utilizados como meio de facilitação da comercialização de seus produtos, sendo meio de insumo à atividade desenvolvida pelas autoras, não havendo aplicação do CDC ao caso em tela – Recente posicionamento do STJ - Acordo de incentivo firmado entre as partes com redução de percentuais a título de comissão devida à ré – Retenção, pela ré, dos valores de comissões mediante descumprimento pelas autoras de metas preestabelecidas em contrato – Admissibilidade – Declaração de nulidade de cláusulas abusivas – Descabimento – Preservação da pacta sunt servanda, uma vez que as autoras obtiveram prévia ciência das cláusulas do contrato, com relação aos benefícios de redução da comissão cobrada pela ré, se atingidas as metas estabelecidas no contrato entabulado entre as partes, com possibilidade de retenção dos benefícios concedidos em trimestres em que não atingidas as metas – Metas não atingidas – Retenção devida - Ausência de repetição do indébito em dobro – Inaplicabilidade do artigo 940 do CC/02 – Litigância de má-fé da ré não configurada, por não preenchimento dos requisitos legais do artigo 80 do CPC - Sentença mantida – Majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em sede de recurso – Artigo 85, §11 do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107219-22.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
AUTO POSTO CONTORNO LTDA, AUTO POSTO PAG-MENOS LTDA,
ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA,, ZAPA - AUTO POSTO LTDA e AUTO
POSTO DO PÃO DE QUEIJO LTDA, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
2
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100
Apelantes: Auto Posto Contorno Ltda, Auto Posto Pag-menos Ltda, Zaparoli
Auto Posto Ltda,, Zapa - Auto Posto Ltda e Auto Posto do Pão de Queijo Ltda
Apelado: Cielo S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 17325
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
Afiliação das autoras ao sistema CIELO para lhes possibilitar a
realização de operações por cartão de crédito, mediante pagamento
de comissão sobre o faturamento – Alegação de aplicabilidade do
CDC em razão da Teoria Finalista Mitigada – Impossibilidade –
Ausência de vulnerabilidade das autoras em razão dos serviços
prestados pela ré, os quais foram utilizados como meio de
facilitação da comercialização de seus produtos, sendo meio de
insumo à atividade desenvolvida pelas autoras, não havendo
aplicação do CDC ao caso em tela – Recente posicionamento do STJ
- Acordo de incentivo firmado entre as partes com redução de
percentuais a título de comissão devida à ré – Retenção, pela ré, dos
valores de comissões mediante descumprimento pelas autoras de
metas preestabelecidas em contrato – Admissibilidade – Declaração
de nulidade de cláusulas abusivas – Descabimento – Preservação da
pacta sunt servanda, uma vez que as autoras obtiveram prévia
ciência das cláusulas do contrato, com relação aos benefícios de
redução da comissão cobrada pela ré, se atingidas as metas
estabelecidas no contrato entabulado entre as partes, com
possibilidade de retenção dos benefícios concedidos em trimestres
em que não atingidas as metas – Metas não atingidas – Retenção
devida - Ausência de repetição do indébito em dobro –
Inaplicabilidade do artigo 940 do CC/02 – Litigância de má-fé da ré
não configurada, por não preenchimento dos requisitos legais do
artigo 80 do CPC - Sentença mantida – Majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional em sede de recurso –
Artigo 85, §11 do CPC – Recurso não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 291/294, proferida pela MMa.
Juiza de Direito da 19a Vara do Foro Central Cível, Dra. Camila Rodrigues
Borges de Azevedo, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, condenando a
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, §2o do CPC.
Embargos
declaratórios
opostos
pelos
autores
(fls.
296/300), sendo rejeitados (fls. 305).
Recorrem os autores pretendendo a reforma da r. sentença,
trazendo argumentos que entendem socorrer seus posicionamentos.
Recurso
regularmente
processado
(fls.
307/332)
e
respondido (fls. 456/463).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória c.c. repetição de indébito
ajuizada pelos apelantes em face da empresa apelada.
Alegam os autores na inicial em síntese terem firmado
contrato de credenciamento junto a ré, sendo obrigação desta o
fornecimento das maquinetas e gerenciamento das transações, cobrando
pelo serviço parcela das operações realizadas. Objetivando incrementar o
volume capturado de transações na utilização das maquinetas, a ré
apresentou as autoras - acordo de incentivo -, em abril de 2016, na qual
concedia benefícios aos requerentes por meio de redução das taxas de
comissões. Ocorre que, como sustenta, a ré não informou que para ter tais
benefícios seriam necessários o cumprimento de metas pré-estabelecidas.
Assim, ao final da vigência do acordo de incentivo, as taxas
retornaram ao seu valor anterior, não existindo qualquer resquício de
inadimplência. Contudo, os autores foram notificadas em setembro de 2018
da existência de débito em razão do não cumprimento das metas
estabelecidas em contrato. E no intuito de ver a obrigação adimplida, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
4
demandada, de forma arbitrária, não repassou o valor de R$ 38.046,44, o
qual foi gerado a partir das capturas na atividade dos autores em
maquinetas da ré.
Questionando tal pendência, pretendem a concessão de
liminar para que haja restituição do valor de R$ 38.046,44 indevidamente
retido pela ré, se abstendo de fazer novas retenções e que igualmente se
abstenha de incluir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes de
proteção ao crédito. Ao final, requerem seja confirmada a liminar para a
procedência da presente demanda.
Tutela de urgência pleiteada indeferida (fls. 101/102).
Em contestação a ré sustenta em síntese pela
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, insistindo na
legalidade das cobranças e da correta aplicação do quanto disposto em
contrato. Por fim, entende pela correta cobrança e por consequência,
devida a retenção realizada em função do débito.
Réplica às fls.258/269.
Despacho de fls. 271 instou as partes a especificarem
provas, as quais foram apresentadas pelos autores às fls. 285/287,
entendendo pela suficiência das provas constantes, e pela ré às fls.
289/290, a qual manifestou o mesmo entendimento.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos
expostos.
Recorrem os autores alegando em síntese pela aplicação
do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela fundamentada na
Teoria Finalista Mitigada. Entendem pela nulidade das cláusulas 2, 2.4 e
2.5 do Acordo de Incentivo, por abusividade e ilegalidade, devendo a
apelada ser condenada na repetição do indébito em dobro. Sustentam que
tais cláusulas afrontam a função social do contrato e ainda o princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
5
boa fé e probidade.
Alegam que houve retenção indevida de valores, sendo
necessária a repetição do indébito, com a devolução do valor retido a
maior, nos termos do artigo 940 do CC. Se insurgem ainda com relação aos
cálculos apresentados pela ré, vez que não comprovada a regularidade da
cobrança. Sustentam pela condenação da ré em litigância de má-fé.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese vertente, as apelantes firmaram contrato com a
apelada (Cielo S.A.) para a realização de operações por cartão de crédito,
mediante pagamento de comissão sobre o faturamento, denominado
“Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo” (fls. 154/234).
As parte firmaram, também, Acordo de Incentivo (fls. 56/61)
que, tinha por objetivo regular um programa de incentivo para incrementar o
faturamento das transações realizadas pela autora com os meios
eletrônicos de pagamento e cartões de crédito e débito, capturados,
processados e liquidados pelo Sistema CIELO.
No entanto, alegam as autoras que, obtiveram retenção
indevida de valores pela ré, uma vez que o acordo de incentivo firmado
possui cláusulas abusivas, com relação ao cumprimento de metas.
Sustentam que não obtiveram a documentação necessária para
averiguação, sendo partes hipossuficientes na relação e, portanto, fazerm
jus a inversão do ônus probatório com a aplicação do CDC, pela Teoria
Finalista Mitigada.
Sem razão, contudo.
As autoras são varejistas de combustíveis, não se
enquadrando no conceito de destinatárias finais do serviço prestado pela
ré, uma vez que os serviços contratados foram utilizados como meio de
facilitação da comercialização de seus produtos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
6
Assim, a relação contratual entre as partes não se
caracteriza como de consumo, não havendo possibilidade de aplicação do
CDC ao caso em tela, portanto.
“O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do
mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final
fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção
(destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para
continuar a produzir, pois ele não é o consumidor final, ele está
transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço
contratado no seu, para oferecê-lo, por sua vez, ao seu cliente, seu
consumidor, utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus
cálculos do preço da licitação, como insumo da sua produção” (cf.
Cláudia
Lima
Marques,
Relações
de
Consumo
na
pós-
modernidade: Em defesa de uma interpretação finalista dos artigos
2o e 29o do CDC, “in” Revista da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vol. 19, p. 111, “apud”
REsp. 541.867-BA).
Ora, se o serviço, objeto do contrato, foi usado pelas
autoras no desenvolvimento das suas atividades econômicas, “trata-se de
insumo e a relação jurídica não é tutelável pelo CDC” (cf. Maria Antonieta
Zanardo Donato, Proteção ao Consumidor - Conceito e Extensão, Ed. RT,
1a ed., 1994).
A jurisprudência alinhou-se à teoria subjetivista ou finalista,
de sorte que, para caracterizar-se como consumidora, a parte deve ser
destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido. Este
entendimento é mitigado somente em situações excepcionais, quando
estiver comprovada de forma indubitável a condição de vulnerabilidade
técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, o que não se verifica no
caso em comento.
A propósito recente entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
1.
INCIDÊNCIA

DO

CDC.
IMPOSSIBILIDADE.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
NÃO
APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS
ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. UTILIZAÇÃO DE
SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM O INTUITO DE
INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVANTE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
7
STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor,
a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito
de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista
Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo
aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja
pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a
destinatária final do produto ou serviço.” (STJ - AgInt no REsp
1805350 / DF
Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze
DJE:
22/10/2019).
As
autoras,
embora
alegar
que
não
obtiveram
documentação suficiente para demonstrar a cobrança abusiva e, sendo
assim, são partes hipossuficientes na relação, as próprias deveriam saber
melhor do que ninguém (e deveriam estar munidas de documentos) acerca
do seu faturamento em determinado período e se conseguiram ou não
cumprir as metas previamente estabelecidas com a ré no contrato de
incentivo firmado.
Dessa forma, não há possibilidade de considerar as autoras
partes hipossuficientes na relação com a ré, uma vez que tratam-se de
empresas há muito consolidadas, com experiência no mercado desde
2011, 2012, 2013 e 2015, conforme comprovam os Contratos Sociais
apresentados às fls. 26/51, não sendo verossímil, portanto, as alegações
das requerentes de que dependem de documentos por parte da ré para ser
averiguado o seu faturamento mensal, ou verificar se houve ou não o
cumprimento de metas, de acordo com o contrato entabulado.
Por
fim,
deve-se
ponderar
que
os
precedentes
colacionados nas razões recursais com relação a Teoria Finalista Mitigada,
não se relacionam com o caso concreto, uma vez que no presente caso
não se vislumbra a vulnerabilidade das autoras frente aos serviços
oferecidos pela ré.
Assim, não há possibilidade de se aplicar o Código de
Defesa do Consumidor na hipótese vertente.
No que tange as abusividades alegadas, não assistem
razão as autoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
8
As partes firmaram um “acordo de incentivo” (fls. 56/61), por
meio do qual se estabeleceu um programa para fomentar o faturamento
das transações realizadas por meio de cartões de crédito e de débito, com
os pagamentos das comissões reduzidas, porém, sob a condição de
cumprimento de metas previamente estipuladas em contrato (fls. 56/61).
No entanto, não sendo cumpridas as metas, alegam as
autoras que houve retenção indevida do valor de R$ 38.046,44, superior ao
valor noticiado pela ré, através da notificação de fls. 62/64, de R$
19.143,48, alegando abusividade das cláusulas 2, 2.4 e 2.5, que
estabelecem:
“Cláusula Segunda Programa de Incentivo Durante a vigência
deste Acordo, a CIELO oferecerá ao CLIENTE um Programa de
Incentivo para concessão dos Benefícios a seguir previstos,
condicionado ao alcance de determinadas metas de Volume
Capturado, conforme estabelecido no Campo II do Anexo.”
“2.4. Caso o CLIENTE não atinja as metas previstas no Campo II do
Anexo ou denuncie este Acordo antes do prazo de vigência
previsto no Campo V do Anexo, os Benefícios não serão aplicáveis
para o trimestre seguinte, voltando a vigorar as condições
aplicáveis ao CLIENTE antes da assinatura deste Acordo, sem
prejuízo da CIELO considerar rescindido o presente Acordo e
cobrar a indenização prevista a seguir.”
“2.5 - Se, por liberalidade, a CIELO optar por manter, por um ou
mais trimestres, os benefícios ao CLIENTE, ainda que este não
tenha cumprido todas as condições deste acordo e anexo, a CIELO
poderá, a qualquer tempo, cobrar do CLIENTE uma indenização
que será calculada multiplicando-se a diferença entre a meta total
do Volume Capturado do CLIENTE, estabelecido no Campo II, e o
Volume efetivamente realizado pelo CLIENTE, pela Comissão
reduzida recebida pelo Cliente a partir da assinatura deste acordo,
sem prejuízo de cobrança de eventual indenização suplementar. O
CLIENTE, neste ato, concorda e autoriza que a indenização aqui
referida seja feita por meio do débito na agenda do CLIENTE e/ou
lojas/empresas participantes deste Acordo, ou, a critério da CIELO,
por qualquer outro meio de cobrança admitido em lei.”
Pois bem.
O pacto de incentivo com vigência de 01/05/2016 à
30/04/2018 prevê a apuração trimestral das metas fixadas e, sendo
atingidas as metas os benefícios seriam concedidos ou mantidos (fls. 57

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
9
cláusula 2.3).
As metas foram previamente estabelecidas às fls. 59,
Campo II, concordando as autoras, portanto, com tais objetivos, incentivos
e condições.
No
entanto,
as
autoras
não
apresentam
qualquer
comprovação do cumprimento das metas estabalecidas no contrato firmado
entre as partes, sendo que deveriam ter rigoroso controle sobre seus
faturamentos, uma vez que certamente são assistidas por contadores e
pessoal especializado na área, não podendo ser atribuída a
responsabilidadade de seu ônus, tão somente a ré, por suposta falta de
apresentação de documentos.
De outro modo, a parte ré apresenta nos autos a memória
de cálculo com discriminação dos períodos, faturamentos, além de estipular
detalhadamente os trimestres que foram atingidas as metas e quais não
foram (fls. 255), não sendo impugnado de forma específica pela parte
autora.
É evidente que os benefícios pactuados somente deveriam
ser
concedidos
às
autoras
se
estas
cumprissem as condições
preestabelecidas. Notadamente porque a cláusula de incentivo previa que,
não se atingindo as metas do faturamento, a ré poderia cobrar em qualquer
tempo o seu crédito daí derivado.
Nada de ilegal, portanto, se vislumbra na retenção pela ré
dos valores das comissões, pois restou devidamente pactuada entre as
partes, podendo o ressarcimento ser realizado mediante débito na agenda
do estabelecimento ou por qualquer outro meio de cobrança permitido em
Lei, conforme cláusula 2.5 acima mencionada.
Outra não é a solução à vista do princípio da força
obrigatória dos contratos “pacta sunt servanda”, esclarecido pelo magistério
de Orlando Gomes, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
10
“O princípio da força obrigatória consubstancia-se na regra de que
o contrato é Lei entre as partes. Celebrado que seja, com
observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à
sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas
cláusulas fossem preceitos legais imperativos. O contrato obriga
os contratantes, seja quais forem as circunstâncias em que tenha
de ser cumprido. Estipulado validamente seu conteúdo, vale dizer,
definidos os direitos e obrigações de cada parte, as respectivas
cláusulas têm para os contratantes, força obrigatória. Diz-se que é
intangível, para significar se a irretratabilidade do acordo de
vontades.
Nenhuma
consideração
de
equidade
justificaria
arevogação unilateral do contrato ou a alteração de suas cláusulas,
que somente se permitem mediante novo concurso de vontades”.
(GOMES, ORLANDO. CONTRATOS. 18a ED, FORENSE, RIO, 1998, p.
36).
Ora, se a regra é a do pacta sunt servanda, a sua
relativização não pode encontrar fundamento na vontade hipotética e
pretendida das contratantes.
Se as metas pactuadas fossem atingidas, não haveria
qualquer alegação de abusividade pelas autoras, certamente, diante dos
benefícios que lhes foram concedidos, quanto a redução da comissão no
faturamento. No entanto, em não sendo atingida a meta previamente
estipulada, agora pretendem a anulação das cláusulas, por entenderem
abusivas, o que não se pode admitir.
Assim, em razão do princípio constitucional da autonomia
privada, a vontade a ser respeitada é aquela declarada pelas partes.
As autoras não lograram comprovar qualquer situação
imprevista e imprevisível desde a entrada em vigor do Acordo de Incentivo,
de modo que não há falar em abusividade dos itens 2.5 e 2.4 da cláusula 2a
do aludido acordo.
Vale destacar que o Acordo de Incentivo traz, em síntese,
apenas redução das comissões que já seriam devidas à ré em razão da
adesão, pelas autoras, ao Sistema CIELO.
Assim, mesmo que o aludido Acordo de Incentivo não fosse
firmado, ainda assim as autoras deveriam à ré o pagamento de comissões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
11
Nos termos do item 2.5 da cláusula 2a, ainda que não
atingidas as metas estipuladas, a ré poderia, por mera liberalidade, manter,
por um ou mais trimestres, os benefícios concedidos, podendo, "a qualquer
tempo", cobrar das autoras a restituição dos benefícios concedidos em
trimestres em que não houve o atingimento as metas. (fls. 57).
Como destacado, as autoras tinham ciência, desde o início,
qual era a comissão devida caso não atingida a meta de manutenção do
incentivo (fls. 59, Campo II).
Além disso, não atingiram o volume necessário para
usufruir da redução da comissão, tendo plenas condições de se
organizarem economicamente para manter o exato cumprimento do
contrato, especialmente porque previsto expressamente as condições de
manutenção do benefício e possibilidade de retenção.
O incentivo concedido é de prazo curto (dois anos)
possibilitando tranquila organização econômica da empresa para evitar
alegada "surpresa".
Veja que a ré poderia desde o princípio cessar os
benefícios caso não atingida a meta, fato que teria gerado mais custo às
autoras nestes dois anos, porquanto mesmo nos meses que atingiu a meta,
não teria o incentivo.
Entretanto, buscando fidelizar as empresas e ciente da
oscilação da economia, a ré manteve o incentivo, ainda que em alguns
meses ou trimestres as autoras não tenham obtido o volume contratual
indicado.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer abusividade ou
ilegalidade, prevalecendo os termos da forma como ajustados entre as
partes, não havendo que se falar em retenção abusiva ou excessiva, uma
vez que a retenção encontra previsão contratual, tendo as partes ciência da
forma como seria realizada a cobrança, caso não cumprida a meta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
12
estipulada.
As metas de faturamento, repise-se, foram estipuladas no
contrato celebrado (fls. 59, Campo II), não podendo as autoras sustentar
ignorância ou surpresa com a cobrança ou a retenção de valores.
E ainda, o fato de se caracterizar o contrato como de
adesão, por si só, não implica ilegalidade.
Modalidade largamente usada, face à praticidade e
celeridade nos negócios, só resultará viciada a avença em caso de
eventual abuso constatado em suas cláusulas. E de vício de vontade não
cogitou a petição inicial, não cabendo aos julgadores excederem o âmbito
da discussão.
Se as autoras participaram livremente da celebração do
contrato, não podem pretender a transformação dos seus termos, de modo
a ter disciplina diversa da estabelecida e mais conforme aos seus
interesses.
O princípio da autonomia da vontade particulariza-se na
liberdade de contratar e por isso as partes devem obediência ao que
pactuaram (“pacta sunt servanda”), não podendo o intérprete romper com o
que foi por elas ajustado, haja vista a ausência de qualquer vício ou
abusividade nos termos pactuados.
Observe-se que não havia impedimento algum para que as
autoras apresentassem prova documental a respeito dos meses em que
atingiram as metas fixadas e aqueles que ficaram abaixo do faturamento
previamente estipulado, ônus que não se desincumbiram, a teor do artigo
373, I do CPC.
E no que se refere ao valor retido pela ré, deve-se ponderar
que a r. sentença foi clara quando afirmou que no documento de fls. 255 foi
“devidamente comprovado o valor tido como devido à ré Cielo.” (fls. 293).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
13
Dessa forma, diferentemente do alegado, a decisão
singular especificou de forma clara o valor que é devido pela ré, o qual foi
devidamente demonstrado nos autos e, sem qualquer impugnação
específica por parte da autora.
Assim não há que se falar em restituição de valor por
abusivo ou restituição de valor cobrado a maior, uma vez que em momento
algum foi comprovado que houve a retenção superior à notificação enviada
pela ré na quantia de R$ 19.143,48 (fls. 63), a qual inclusive é comprovada
pelo demonstrativo apresentado pela própria ré às fls. 255.
Embora a parte autora informar que houve retenção
superior ao devido, denota-se que, diferentemente do alegado, os
documentos apresentados às fls. 91/100 dos autos, não comprovam a
suposta retenção em valor superior realizada pela ré, uma vez que
demonstram valores entitulados de “outras cobranças” o qual não se
coaduna com o valor de retenção alegado pela autora.
As próprias autoras tinham todas as condições para juntar
aos autos prova documental do valor que entendiam correto, o que não foi
feito.
É imperioso ainda exigir daquele que entende que houve
cobrança indevida, a indicação clara de qual o valor reputa indevido ou
porque o valor cobrado (ou descontado) é abusivo ou ainda que aponte no
que o credor agiu com excesso.
Porém, não há possibilidade de ser aceita afirmação de
cobrança excessiva, sem qualquer demonstração ou comprovação. Não se
admite, evidentemente, uma formulação genérica das autoras sem
discriminar, com exatidão, os abusos da ré na apuração de valores.
Especialmente porque toda contradição deve ser veiculada
com pormenorizada fundamentação, o que afasta mera alegação de
excesso na cobrança. E, se as autoras não tinham confiança nos valores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
14
deveriam fazer os cálculos e apontar os equívocos.
Note-se que os valores cobrados pela ré foram
individualizados, enquanto a meta de volume de faturamento a ser atingida
pelas autoras era também bem clara (fls. 255).
No caso, as autoras não atingiram as médias trimestrais de
faturamento previamente estipuladas no contrato, haja vista a ausência de
qualquer impugnação específica ou elemento probatório hábil a inferir de
modo diverso.
A propósito o entendimento desta E. Corte:
“CONTRATO - Afiliação das autoras ao sistema CIELO para lhes
possibilitar a realização de operações por cartão de crédito,
mediante
pagamento
de
comissão
sobre
o
faturamento,
denominada "retenção de percentual sobre as compras" - Acordo
de incentivo com redução de percentuais a título de comissão
devida à ré Retenção, pela ré, dos valores de comissões mediante
descumprimento pelas autoras de metas preestabelecidas em
contrato
Admissibilidade
Previsão abusiva
Inocorrência -
Declaração de nulidade de tal previsão
Descabimento

Inaplicabilidade do CDC
Aplicação da teoria da "supressio"

Inadmissibilidade A cobrança da dívida depois de cinco meses
do fim do contrato não se interpreta como renúncia ao direito da
credora
Improcedência desta ação declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais c. c. restituição de valores - Sentença
mantida
Honorários recursais
Cabimento - Honorários
advocatícios majorados de 15% para 20% do valor atualizado da
causa Recurso desprovido, com observação.” (TJSP; Apelação
Cível 1003537-84.2017.8.26.0068; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020) (g.n.).
“Ilegitimidade de parte
Não reconhecimento
Tratativas
comerciais realizadas com o sócio da empresa Sócio que afirmou
sob as penas da lei que detinha poderes de representação

Peculiaridade do caso (singularidade) relativa à questão de fato
Incidência da teoria da aparência
Ilegitimidade afastada.
Cerceamento de defesa Nulidade Não reconhecimento (CPC,
artigos 357 e 373) Princípio da persuasão racional (CPC, artigos
371 e 355)
Vínculo jurídico entre as partes e natureza das
alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do
processo Prova documental suficiente ao deslinde da demanda.
Ação de cobrança Prestação de serviços Credenciamento de
empresas Vendas mediante a utilização de cartões de crédito e
débito
Contrato de credenciamento ao sistema Cielo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107219-22.2018.8.26.0100 -Voto no 17325 - SRF
15
Reconhecimento do vínculo Pacto aditivo de acordo de incentivo
Possibilidade de redução dos encargos contratuais desde que
atingidas as metas estabelecidas
Descumprimento das metas
pelas rés Rescisão contratual Possibilidade Cobrança devida.
Código de Defesa do Consumidor
Natureza do vínculo
Não
incidência
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1072693-92.2019.8.26.0100; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020) (g.n.).
Dessa forma as autoras perderam o direito à concessão
dos benefícios previstos no Campo IV do Anexo (fls. 59/60), os quais, como
dito, só seriam concedidos se alcançadas as metas trimestrais previstas no
Campo II (fls. 59).
Não atingindo a meta, devem, em decorrência das
composições contratuais, arcar com a diferença das comissões oferecidas,
como prévia e contratualmente ajustado entre as partes.
Nesse contexto, não há que se falar em restituição de
indébito, nem ao menos na aplicação do artigo 940 do CC/02, como
pretendem as recorrentes.
Por fim, não se vislumbra no caso em tela, as hipóteses dos
incisos do artigo 80 do NCPC, não sendo o caso de enequadrar a ré nas
penas de litigância de má-fé.
Deve assim, ser mantida a r. sentença singular por suas
próprias razões e fundamentos.
Por força da sucumbência recursal, devem as autoras arcar
com o pagamento no total de 11% do valor da causa atualizado, nos termos
do artigo 85, §11o do NCPC.
Em harmonia com o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator